Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715613-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GABRIEL DE MELO BRANDAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702596-19.2020.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de GABRIEL DE MELO BRANDAO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152527441 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau acolheu a impugnação do agravado para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado. Em razões recursais, o agravante afirma que o agravado celebrou contrato de empréstimo junto à instituição financeira por meio da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal no 379.557.277, no valor total de R$ 121.411,56 (cento e vinte e um mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 4.301,32 (quatro mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos) cada, vencíveis a partir de 10/10/2019, nelas já incluídos os juros remuneratórios às taxas efetivas de 2,37% (dois vírgula trinta e sete por cento) ao mês e 32,60% (trinta e dois vírgula sessenta por cento) ao ano. Sustenta que o agravado se encontra inadimplente desde outubro de 2019, tendo efetuado o pagamento somente da primeira prestação do contrato de mútuo. Alega que o agravado, além de não pagar as prestações tampouco indicou bens para garantir a execução. Ressalta que não houve a comprovação da impenhorabilidade dos ativos localizados e bloqueados junto ao SISBAJUD, no montante de R$ 7.194,22 (sete mil cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), pois o agravado não comprovou que o valor era oriundo de remuneração salarial ou comissão de vendas. Defende que, ainda que se tratasse de conta salarial, é possível a penhora de porcentagem do salário para o adimplemento de débitos. Pugna, por fim, pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantido o valor bloqueado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de seja mantido o bloqueio realizado na conta bancária do agravado ou autorizada a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores creditados naquela conta bancária, provenientes de comissões de venda. Recolhimento do preparo comprovado (ID 46095514). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito da possibilidade de antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A Execução de Título Extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto título extrajudicial constituído em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal no 379.557.277, no valor total de R$ 121.411,56 (cento e vinte e um mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$ 4.301,32 (quatro mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos) cada, vencíveis a partir de 10/10/2019, nelas já incluídos os juros remuneratórios às taxas efetivas de 2,37%(dois vírgula trinta e sete por cento) ao mês e 32,60% (trinta e dois vírgula sessenta por cento) ao ano. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores constritos na conta bancária de titularidade do agravado para fins de satisfação da obrigação objeto da Execução de Título Extrajudicial. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o acervo probatório dos autos originários, posteriormente juntado pelo agravado em cumprimento à decisão de ID 145151873, demonstra que os valores bloqueados na conta bancária do executado são oriundos da atividade de corretor de veículos por ele desenvolvida, consoante se afere dos relatórios de venda de automóveis acostados na origem (IDs 145254386, 145254385, 145254384, 145254383 e 145254382). Dessa premissa, observa-se que os valores bloqueados para a satisfação da execução possuem natureza alimentar tendo em vista que decorrem das comissões das vendas de veículos efetuadas pelo agravado. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, o montante exequendo, contempla valores correspondentes à dívida decorrente de mútuo realizado junto à instituição financeira agravante. Em relação ao débito, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por esta razão, o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito demanda, necessariamente, a comprovação de que a penhora de parte dos valores bloqueados, considerando a sua natureza salarial, não irá comprometer a dignidade do agravado. Além disso, não verifico no transcurso desse período até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse por parte do agravado em satisfazer a dívida, objeto da ação. A conduta do agravado demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no recurso, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos ativos financeiros bloqueados na conta de titularidade do agravado. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados outros bens em nome do executado, aptos a viabilizar a satisfação da obrigação, de modo que, o desbloqueio dos valores constritos acarretará maior delonga na solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas a seu direito, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. Assinala-se que, de acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante arestos colacionados a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, de cujo ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. Na espécie, os títulos em execução alcançam o montante atualizado de R$ 83.100,48 (oitenta e três mil e cem reais e quarenta e oito centavos). Por sua vez, há documento anexado aos autos que indica ser o recorrente servidor público federal, percebendo a quantia mensal bruta de 13.440,58 (treze mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, em cotejo com os rendimentos auferidos, é razoável impor constrição salarial com vistas ao adimplemento da obrigação exequenda e, ao mesmo tempo, não comprometer a subsistência da agravada. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1681796, 07386357120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1582475/MG). 2. Inexistem elementos fático-probatórios hábeis a demonstrar que a medida constritiva deferida implicará qualquer prejuízo à subsistência digna do agravante. 3. A decisão que deferiu a penhora de 20% (trinta por cento) da verba salarial do agravante deve ser mantida, pois é razoável e atende aos interesses da parte credora, além de preservar a subsistência digna da devedora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681770, 07374128320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA ADVÉM DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se não demonstrado que o valor bloqueado tem origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654625, 07287000720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, identificar precisamente quais seriam as reais condições financeiras do executado, razão pela qual constata-se a importância de que a penhora recaia sobre percentual dos valores bloqueados que, presumivelmente, não inviabilize o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Destarte, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, deve a penhora se restringir ao patamar de 20% (vinte por cento) dos valores bloqueados junto ao SISBAJUD. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos valores bloqueados na conta bancária de titularidade do agravado junto ao SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 2a Vara Cível de Samambaia para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da decisão deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 às 15:09:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.